Tribunal: TJBA
Processo: 0068962-77.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0068962-77.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: RENIVALDO PAIXAO DOS REIS e outro Advogado(s): APELADAS: Pdg Realty Empreendimentos e Participacoes S/A e outro Advogado(s): FABIO RIVELLI, RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA, VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARCAIOLI, IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Os autores ajuizaram ação e o juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, II, do CPC). Os autores apelam sustentando que não foram intimados, pessoalmente, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC, uma vez que os avisos de recebimento retornaram negativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem que tenha havido intimação pessoal dos autores, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 485, §1º, do CPC estabelece que, nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo, a extinção do processo depende de intimação pessoal das partes, no endereço constante dos autos, com advertência expressa sobre o prazo para manifestação e as consequências de sua inércia. 4. Os documentos dos autos demonstram que os avisos de recebimento retornaram negativos, o que comprova a ausência de intimação pessoal dos autores, requisito essencial para a configuração do abandono de causa. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a intimação pessoal é pressuposto indispensável para a decretação da extinção por abandono, sob pena de nulidade da sentença. 6. A sentença recorrida afirmou que houve intimação pessoal dos autores, em contradição com a prova documental constante dos autos, configurando "erro de procedimento" que invalida a decisão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, II, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa sobre as consequências da inércia, sendo nula a sentença proferida sem o cumprimento desse requisito." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0068962-77.2011.8.05.0001, sendo Apelantes Renivaldo Paixão dos Reis e outro e Apeladas PDG Realty Empreendimentos e Participações S/A e outro, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator